Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702743-96.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRA SILVA DE CASTRO com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso concreto, observo dos autos originários que o pedido de gratuidade judiciária formulado na origem foi indeferido pela decisão de ID Num. 157898449, e foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto em face da aludida decisão (ID Num. 191629532). Nesse contexto, eventual concessão da gratuidade judiciária demanda a comprovação de alteração nas condições financeiras da agravante, que justifique o deferimento posterior do benefício. Portanto, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que comprovem a alteração de suas condições financeiras desde o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária anteriormente formulado, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. Intime-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora